Tribunal: TJMT
Processo: 1034102-61.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034102-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA MARQUES - CPF: 006.158.501-70 (APELADO), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO), MICHELE MARIE DE SOUZA (APELANTE), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (APELANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARÁTORIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA REQUERIDA - VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA EM ENDEREÇO EQUIVOCADO – RECEBIDO POR ESTRANHO – DECRETAÇÃO DA REVELIA - VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 1º, DO ART. 248 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CITAÇÃO INVÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PROCESSO ANULADO PELOS DOS ASPECTOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU – REABERTUDA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO DIREITO – SENTENÇA ANULADA.

1. A rigor do que consagra o § 1º, do artigo 248 do Código de Processo Civil, a citação/intimação da parte deve ser pessoal, não se aplicando a teoria da aparência em se tratando de pessoa física.

2. Tendo a correspondência recebida por terceiros não está aperfeiçoado a citação/intimação, tornando aquele ato nulo.

3. Sentença anulada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor MICHELE MARIE DE SOUZA, em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da 9º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, em “AÇÃO DECLARÁTORIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL C/C COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTER PARS” de nº 1034102-61.2019.8.11.0041, movida por RAFAEL DA COSTA MARQUES em face da ora recorrente, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC e DECLAROU por rescindir o contrato entre as partes.

CONDENOU a requerida ao pagamento a título de indenização por danos materiais o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do pagamento.

CONDENOU a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

DETERMINOU o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida entregue os documentos da parte autora, sob pena de multa diária.

CONDENOU por fim a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Irresignada a requerida/recorrente interpôs recurso de apelação sob o ID nº 168227162, apresentado tese, preliminar de CITAÇÃO INVÁLIDA - CERCEAMENTO DEFESA, sob a alegação de que a juíza aplicou os efeitos da revelia estribada em presunção do conhecimento da demanda por meio da carta de citação encaminhada à apelante emitida com “Aviso de Recebimento” (id 53917728), contudo comprovadamente recebida por outra pessoa denominada “Juciane Regina”.

Alegou desconhecer a pessoa recebedora da citação, alheia ao círculo de amizade da apelante e que logicamente não detém legitimidade, competência, atribuição ou poderes para receber citação em nome da apelante. Que nula a citação havida nos autos. - súmula 4291 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou que o endereço onde foi citada fictamente, era localidade onde atuava como professora, mas que posteriormente, justamente na data da citação não mais compunha os quadros daquela instituição.

Que inválido é a sua decretação de revelia.

No mérito alegou que magistrada tomou por verdadeiros todos os documentos apresentados pelo apelado, mormente o contrato de prestação de serviços advocatícios que não tem a assinatura do contratado. Que no caso era necessária a realização de uma perícia antes do aceite completo do documento, porque tal foi preponderante, ainda que irregular para acolhimento da pretensão do demandante.

Afirmou dos fatos que após a apelante informar ao cliente que não mais atenderia, informou-lhe que deveria agendar um horário no escritório para que receber a referida documentação. Entre outros fatos a compor sua defesa ante as alegações do autor.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, a conceder os benefícios da justiça gratuita, e em preliminar requer a anulação da sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos ao juízo ao primeiro grau de jurisdição para que a presente demanda possa ser novamente julgada, ou, caso assim não se entenda, requer seja reformada a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido formulado pelo apelado, e alternativamente requer seja provido parcialmente com redução significativa dos valores deferidos a título de dano material e moral.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 168227176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela requerida MICHELE MARIE DE SOUZA, nos autos dos AÇÃO DECLARÁTORIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL C/C COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTER PARS de nº 1034102-61.2019.8.11.0041, com trâmite na 9º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado por RAFAEL DA COSTA MARQUES, para declarar rescindido o contrato entre as partes, com o pagamento de indenização por danos materiais de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do pagamento; além do pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data.

DETERMINOU o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida entregue os documentos da parte autora, sob pena de multa diária, bem como CONDENOU, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A causa de pedir funda-se na alegação do autor que nos autos que na data de 22.03.2013, mediante contrato de prestação de serviços advocatícios, contratou a ré (advogada) para ajuizamento de ação de Reparação de Danos por descumprimento contratual, pagando o valor de R$ 1.000,00 de entrada, sendo que ao final, pagaria 30% (trinta por cento) sobre o êxito da demanda, no entanto, a ré não lhe deu nenhuma informação posterior, bem como não ajuizou a ação para qual foi contratada.

Requer em pedidos via liminar que a requerida devolva os documentos originais referentes ao imóvel do reclamante, bem como deposite em juízo o valor pago de R$ 1.000,00 (um mil reais), e no mérito requer a confirmação da liminar, com o consequente recebimento do valor pago e documentos entregues, bem como indenização por danos morais.

Determinado a cotação da requerida via AR, restou cumprido a entrega de correspondência, com aviso de recebimento juntado aos autos sob o ID nº 168227156, tendo como recebedor a pessoa de “Juciane Regina”, de CPF nº 055.166.601-30 em data de 03/12/2021.

Considerado como válida a citação do requerida, esta não manifestou contestação no prazo processual.

Por esta razão o juízo do feito decretou a revelia da requerida, na forma do art. 344, do CPC, bem como julgou procedente os pedidos iniciais.

Interposto recurso de apelação pela requerida, requer a concessão da justiça gratuita, e arguiu preliminarmente por citação inválida/cerceamento de defesa, além de combater o mérito da ação por suas razões.

Pois bem, a teor do disposto no art. 101 e seus parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil, cabe ao relator da apelação a análise preliminar sobre a gratuidade de justiça afirmada pelo apelante, in verbis:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Diante da vigência da Lei 13.105/15, o citado CPC/2015; basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte, podendo indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, como já decidiu a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível o deferimento tácito do benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, até o expresso acolhimento do pedido, não está a parte exonerada do recolhimento do preparo. Precedentes. 2. Em razão do óbice representado pela Súmula 7 do STJ, não é possível rever o entendimento firmado pelo acórdão impugnado quanto aos critérios utilizados para a realização do cálculo apresentado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 810.332/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

Assim a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe declaração da parte de que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei nº1.060/50, art. 4º, caput).

A declaração de insuficiência econômica possui presunção iuris tantum de veracidade e deve prevalecer, caso não existam razões para o indeferimento (Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput).

Assim, sob a ótica da nova legislação processual, formulado o pedido de gratuidade judiciária, o julgador poderá indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2ª, CPC/15).

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

No caso sub judice, diante da declaração da requerida/apelante de não se encontrar em condições financeiras e demais comprovações econômicas, como extrato bancário (ID nº 190247664) e declaração de renda (ID 190247667), evidencia-se que, de fato, o pedido deve prosperar, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade.

Assim, diante do arcabouço de documentos acostados aos autos, e declaração da insuficiência de recursos da recorrente, forçoso decidir por CONCEDER os benefícios da justiça gratuita a apelante.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR - DA CITAÇÃO.

No caso em tela, verifica-se que a apelante alega a irregularidade da citação, uma vez que não teria sido citado devidamente nos autos da ação declaratória a responder aos fatos impostos pelo autor.

Como cediço, a citação é ato de comunicação processual, sendo imprescindível que chegue a seu destinatário a informação de que contra ele existe ação judicial em trâmite.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, assim leciona: "O art. 238 do Novo CPC prevê que a citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado (o termo 'demandado' seria mais adequado) para integrar a relação jurídica processual. Apesar de não estar integralmente correto, já que a citação não convoca o demandado a coisa alguma, integrando-o automaticamente à relação jurídica processual, o conceito é melhor que o anterior. [...] O demandado, portanto, é integrado ao processo por meio da citação, sendo também, ao menos em regra, intimado para que, querendo apresente sua defesa (conhecimento e tutela provisória) ou tome outras medidas previstas em lei (execução)." (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 8ª ed., Juspodivm: Salvador, 2016, p. 552)."

Com efeito, o ato citatório está previsto expressamente no artigo 239 do CPC/15, verbis:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Sem a devida citação da requerida, a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide da parte adversa padeça de vício de nulidade insanável.

No caso em tela, consta dos autos que a citação da requerida/apelante foi válida, sendo reconhecida a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC/15.

No entanto, verifica-se que não é possível aferir a validade da citação da apelante, uma vez que no documento de envio de citação a ação de nº 1034102-61.2019 consta como endereço da ora apelante “Rua Pimenta Bueno, nº 901, Ap. 307 A, Dom Aquino CEP 78.015-190 – Cuiabá, MT, conforme “AR” de ID 168227156, sendo que no caso o Aviso de Recebimento retornou pelo seu recebimento por “Juciane Regina”.

Nota-se claramente que o AR enviado para o endereço foi recebido por terceira pessoa, a qual o apelante afirma desconhecer.

Em contrapartida a recorrente faz prova da sua localização comercial (escritório advocacia) em endereço à época sito à Av. Isaac Póvoas, nº 7 586, nesta capital, cujo local consta em documento de contrato de honorários advocatícios (ID nº 168227166) fornecida pela causídica ao seu cliente, então requerente, em data de 22/03/2013.

Logo, não foi observada a determinação expressa do artigo 248, § 1º, do CPC/15, segundo o qual "A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”.

Em consequência, o ato citatório é nulo, desdobrando-se em ofensa ao contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade de todos os atos processuais que lhe seguiram.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CITAÇÃO ENDEREÇOERRADO NULIDADE. 1 A citação é ato indispensável ao processo (art. 238 do CPC). A sua não efetivação constitui nulidade insanável, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. RECURSO PROVIDO. (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2180124-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Datado Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 01/11/2019)

Desse modo, a preliminar ora acolhida é prejudicial do mérito, que, em consequência, não será apreciado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da apelante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa (citação nula) e, consequentemente, anular os atos processuais, determinando a reabertura de prazo para que a requerida conteste a presente ação, com seu prosseguimento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024